Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-47.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-47.2019.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELANTE), REGIANE DO ROCIO FERNANDES BERRISCH - CPF: 662.664.169-72 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES BERRISCH - CPF: 040.787.549-29 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES BERRISCH - CPF: 069.389.469-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELADO), REGIANE DO ROCIO FERNANDES BERRISCH - CPF: 662.664.169-72 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES BERRISCH - CPF: 040.787.549-29 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES BERRISCH - CPF: 069.389.469-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO, PROVIDO. RECURSO DE EVERTON NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO SOBRE MOEDA ESTRANGEIRA – RECONHECIDA A LEGALIDADE DA TAXA LIBOR – INDEXADORA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO CONTRATUAL – PERCENTUAL FLUTUANTE – CONFORME VARIAÇÕES DO MERCADO INTERNACIONAL – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedente do e. STJ, é válida a taxa Libor como indexadora dos juros remuneratórios, desde que prevista no contrato, uma vez que não decorre de imposição unilateral do credor, tratando-se de percentual flutuante conforme as variações do mercado internacional.

Não verificada a propalada abusividade, não há que se falar em condenação da instituição financeira em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais, porquanto ausente ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Everton Dalmolin
, para reconhecer a abusividade da cobrança da Libor_06 e dos encargos de “despesas gerais” e “comissões”, devendo ser observados os cálculos descritos no Laudo Técnico Econômico-Financeiro (Id 21902254), com a repetição de indébito dos valores efetivamente pagos a maior, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, na forma do artigo 509, §2º, do CPC, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente/apelada, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inexistência de abuso ou ilícito, devendo prevalecer as obrigações na forma pactuada.

Defende a legalidade da LIBOR (
LIBOR - LONDON INTERBANK OFFERED RATE
) enquanto indexador remuneratório uma vez que prevista em contrato.

Alega a ausência de comprovação do dano moral, arguindo a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, questionando, ainda, o valor exagerado da indenização fixada.

Argumenta sobre a impossibilidade de devolução de valores, defendendo que não houve cobrança indevida.

O recorrido
Everton Dalmolin
, apresentou contrarrazões, Id 162618213.

Rememorando, diante da deserção configurada, consubstanciado na ausência de comprovação da complementação do preparo,
não foi conhecido o apelo
do recorrente
Everton Dalmolin
, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil, Id 167053688, cuja decisão não foi objeto de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A hipótese dos autos versa sobre ação revisional, tendo por objeto o contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária, Id 162616466, celebrado entre as partes.

O apelado esclareceu na inicial que se tornou inadimplente em contrato de empréstimo, vindo a celebrar em 09/05/2019, o contrato de confissão de dívida no valor total R$ 8.439.141,00 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e um reais) e uma nota promissória no valor de R$ 10.305.924,78 (dez milhões, trezentos e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) Id 162616466.

Sustenta o apelante a legalidade da LIBOR (
LIBOR - LONDON INTERBANK OFFERED RATE
) enquanto indexador remuneratório uma vez que prevista em contrato.

Logo, o cerne da discussão reside quanto à legalidade da LIBOR.

A LIBOR é uma taxa de referência que representa a taxa de juros que os bancos oferecem para emprestar fundos aos outros no mercado interbancário internacional de empréstimos.

O cálculo dessa taxa é realizado através do valor médio da taxa de juros que é calculada a partir de estimativas apresentadas pelos principais bancos globais.

Desse modo, tem-se que esse indicador serve como primeiro passo para calcular as taxas de juros em vários empréstimos espalhados pelo mundo.

Por se tratar de contrato de financiamento de moeda estrangeira, sujeita à variação cambial, rejeita-se a alegação de "falta de informação" quanto ao montante devido, tendo em vista a regularidade da estipulação de remuneração do capital pela taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate), utilizada em empréstimos entre bancos internacionais, pois os índices são de conhecimento público, divulgados diariamente pelo Banco Central do Brasil.

Assim, o contrato de repasse de empréstimo externo, regulado por meio de resolução do Banco Central, abrange dupla relação obrigacional: uma, entre o banco nacional e o estrangeiro, com pagamento em dólar; outra, entre aquele e a empresa tomadora do dinheiro. Em outras palavras, a instituição brasileira assume a posição de repassadora do numerário adquirido no exterior, tornando-se devedora perante o banco estrangeiro e credora perante a empresa, no Brasil.

Desta forma, não se verifica abusividade na cobrança de taxa LIBOR nos moldes como contratado, em conformidade com o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça.

"É válida a taxa Libor como indexadora dos juros remuneratórios, desde que prevista no contrato, uma vez que não decorre de imposição unilateral do credor, tratando-se de percentual flutuante conforme as variações do mercado internacional" (REsp 164.929/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2000, DJ 19/03/2001, p. 112).

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MOEDA ESTRANGEIRA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA LIBOR - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA ISOLADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA - SEGURO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - RISCO DO CONTRATO - TAXA DE CÂMBIO. Admite-se a estipulação de juros remuneratórios vinculados à taxa LIBOR em contratos de financiamento à importação com recursos em moeda estrangeira. A cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado sem cumulação com outros encargos é permitida. A capitalização mensal de juros deve ser decotada se não consta de expressa previsão contratual. Afasta-se a alegação de abusividade da cláusula que estabelece a contratação de seguro para as mercadorias importadas com os recursos do financiamento, tendo em vista que não resulta em imposição de venda casada e beneficia ambas as partes. O tomador de financiamento atrelado à variação de moeda estrangeira deve arcar com o risco de alteração do câmbio. A adoção de taxa cambial adotada a critério do banco deve prevalecer se não há prova de disparidade com a média de mercado. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.012813-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

"Apelação cível. Ação revisional de contratos de promessa de financiamento a importação mediante repasse de empréstimo em moeda estrangeira, crédito rotativo e instrumento particular de renegociação de operações de crédito, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Possibilidade da revisão de contrato findo. Aplicação da taxa LIBOR - London Interbank Offered Rate - a utilização desse índice é possível quando prevista contratualmente. Precedentes. Contratos de crédito rotativo. Juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Bacen. Contratos de promessa de financiamento a importação mediante repasse de empréstimo em moeda estrangeira e instrumento particular de renegociação de operações de crédito, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Juros remuneratórios pactuados. Manutenção. Todos os contratos. Capitalização dos juros. Cabimento. Aplicabilidade da MP nº 2.170-36, de 23/08/2001. Legalidade da comissão de permanência à taxa média dos juros de mercado apurada pelo Bacen, limitada à soma de encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória ou correção monetária. Contratos de crédito rotativo. Cabimento da compensação de valores. Possibilidade da repetição de indébito. Contratos de promessa de financiamento a importação mediante repasse de empréstimo em moeda estrangeira e instrumento particular de renegociação de operações de crédito, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Descabimento da compensação de valores e da repetição de indébito, face à manutenção das cláusulas pactuadas. Contratos de crédito rotativo. Verificadas ilegalidades no contrato, a mora vai afastada. Contratos de promessa de financiamento a importação mediante repasse de empréstimo em moeda estrangeira e instrumento particular de renegociação de operações de crédito, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Mora contratual configurada. Apelos dos autores parcialmente providos; apelo do banco provido(...)". (TJRS, Ap. Cív. nº 70045781739, Décima Terceira Câmara Cível, Rel. Breno Pereira da Costa Vasconcellos, julg. 12/04/2012, publ. 17/04/2012).

Assim, o contrato foi estipulado sobre moeda estrangeira, afigurando-se descabida a alegação de abusividade das cláusulas que "deixam em aberto" as taxas de juros utilizadas, assim como de irregularidade da cobrança por falta de informação precisa sobre os valores e encargos incidentes sobre o contrato.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa Libor praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser reformada a sentença.

Nesse contexto, não verificada a propalada abusividade, não há que se falar em condenação da instituição financeira em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais, porquanto ausente ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Portanto, merece guarida o recurso do banco apelante.

A fim de relembrar, diante da deserção configurada, consubstanciado na ausência de comprovação da complementação do preparo,
não foi conhecido o apelo
do recorrente
Everton Dalmolin
, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil, Id 167053688, cuja decisão não foi objeto de recurso.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, manejado pelo recorrente
Banco Bradesco S/A
, para
reformar
a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor/recorrido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023